Tribunal: TJDFT
Processo: 0723476-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. INDEVIDA. NOVA OPORTUNIDADE PARA CORREÇÃO DO VÍCIO. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em processo de execução, determinou a intimação do agravado para que, no prazo de dez dias, regularizasse a sua representação processual com a juntada de novo substabelecimento.
2. Os prazos para regularização dos vícios relativos à representação processual têm natureza dilatória.
3. Segundo o inciso I do § 1o do art. 76 do Código de Processo Civil, o processo deve ser extinto caso a providência para sanar a irregularidade de representação caiba ao autor e seja descumprida a determinação judicial para correção do vício.
4. Na hipótese de se atender à intimação para correção de irregularidade na representação processual, é razoável, em nome do Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito, que se dê nova oportunidade de correção do vício, não sendo necessária a extinção do processo.
5. Recurso conhecido e desprovido.